Tribunal: TJDFT
Processo: 0702788-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0702788-03.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: RONILDO BEZERRA BARBOSA D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para se manifestar acerca dos embargos de declaração. Após, conclusos. Brasília/DF, 4 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator